Tribunal: STF
Processo: RHC 59538
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO ORDINÁRIO (CABIMENTO).
CF., ART. 119, II, C (EXEGESE DA EXPRESSAO "SE DENEGATORIA A
DECISÃO"). - A INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSAO "SE DENEGATORIA A
DECISÃO", CONTIDA NO ART. 119, II, C, DA CF, PARA EFEITO DE
CABIMENTO DO RECURSO, DEVE COMPREENDER TANTO A DECISÃO QUE JULGA
IMPROCEDENTE O PEDIDO, COMO A QUE DELE NÃO CONHECA, OU O JULGUE
PREJUDICADO, PORQUANTO O QUE SE TEM EM VISTA E A RECUSA DA VANTAGEM
QUE SE BUSCA PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" IMPROVIDO.